Tribunal: TJSP
Processo: 1005074-05.2019.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000500561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1005074-05.2019.8.26.0664/50000, da Comarca Votuporanga, em
que é embargante APARECIDO RUIZ OLIVARES (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO
BRASIL (CENTRAPE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005074-05.2019.8.26.0664/50000
Voto no 25.576
Embargos de Declaração Cível No 1005074-05.2019.8.26.0664/50000 Comarca:
Votuporanga
Embargante: Aparecido Ruiz Olivares
Embargado: Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (centrape)
Voto no 25.577
Embargos de declaração. Contradição. Inexistência à luz do
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15.
Pretensões infringentes, para nova análise de questões
expressamente enfrentadas, de modo que outro era o recurso
a ser ofertado. Embargos rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao acórdão
de págs. 294/301.
O Embargante alega, em síntese, que o julgado apresenta
contradição, em relação a fixação de honorários com percentual de 20% sobre o valor da
condenação, que é causa de proveito econômico irrisório, tendo em vista que a
condenação consiste na devolução dos valores R$ 100,00 e danos morais no valor de R$
2.000,00, descontados indevidamente. Enuncia que, o proveito econômico é inferior a
R$ 2.100,00 e os honorários correspondem a 10% sobre o valor da condenação, o que
corresponde à menos de R$ 400,00 que é indigno ao advogado. Sustenta que é
necessário que os honorários sejam fixados com dignidade, razoabilidade e
proporcionalidade de acordo com o critério da equidade com fulcro no art. 85, parag. 8o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005074-05.2019.8.26.0664/50000
Voto no 25.576
do NCPC, e menciona julgados da 13a, 14a e 24a da Câmara de Direito Privado do E.
TJSP.
É o relatório.
À luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o acórdão de págs. 294/301 não exibe o vício enunciado pelo Embargante. Insta
ressaltar que a questão suscitada já foi objeto de análise e a decisão se encontra
fundamentada. Foi expressamente enunciado:
“Observados os princípios referidos, exacerbado se
mostrou o valor arbitrado da indenização pela r. sentença, no valor de R$
10.000,00, observado que os descontos indevidos realizados no benefício
previdenciário do Autor foram efetivados por apenas dois meses. Nesses termos,
de rigor a redução do “quantum” indenizatório para o valor de R$ 2.000,00, com
atualização monetária a contar da data da publicação deste acórdão, nos termos
da Súmula 362 do STJ e juros de mora a contar da data do último desconto
indevido (Súmula 54 do STJ).
(...)
Por fim, fica mantida a sucumbência estabelecida a cargo
da Ré, que responderá pelo pagamento das custas, despesas processuais e verba
honorária arbitrada em 20% do valor total da condenação corrigida, com
fundamento no §§ 2o e 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, observada
ainda a Súmula 326 do STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca”. Sobre o valor incidirá correção monetária e juros de
mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado do acórdão.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005074-05.2019.8.26.0664/50000
Voto no 25.576
Como se verifica, o que claramente aqui se pretende é o
efeito modificativo do julgado, para nova análise de questões já expressamente
decididas, a tornar claro o caráter infringente deste embargos. Outro deveria ser o
recurso formulado, diante da discordância quanto ao resultado do julgamento e das
razões que o fundamentam.
Advertem THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F.
GOUVEA que “os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 36a edição, página 628).
No mesmo sentido enuncia o voto da Ministra NANCY
ANDRIGHI, ao referir que “A atribuição de efeitos infringentes é possível apenas em
situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a
alteração da decisão surja como conseqüência necessária, inexistentes na espécie”
(EDcl no REsp 1061530/RS, Segunda Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 01/12/2009).
Mais recentemente o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA enunciou que “Os embargos de declaração são cabíveis somente quando o
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames
do art. 535, incisos I e II, do CPC, ou revele patente a ocorrência de erro material.
Apenas excepcionalmente admite-se que o embargos de declaração - espécie recursal
ordinariamente integrativa - tenha efeitos modificativos, sendo imprescindível, para
tanto, a constatação da presença dos referidos vícios, cuja correção importe
necessariamente em alteração da conclusão jurisdicional impugnada. A simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005074-05.2019.8.26.0664/50000
Voto no 25.576
mudança de entendimento do tribunal de origem acerca de matéria anteriormente
apreciada, ausentes erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração” (REsp 1523256/BA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).
Ainda, no que pertine à alegada contradição, veja-se a nota
inserta na obra Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo (2a ed., Ed.
Revista dos Tribunais), de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, pág. 554, do
seguinte teor que: “A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições
inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições que se encontram dentro da
mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões
da decisão e as alegações das partes (STJ, 2a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min.
Castro Meira, j. em 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). Em igual sentido: “A
contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo,
jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (EDcl no REsp
218.528/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Quarta Turma, julgado em
07/02/2002, DJ 22/04/2002, p. 210).
Ante o exposto, rejeita-se o embargos.
João Pazine Neto
Relator